Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTÁGIO DE DOENÇA EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a pagar R$ 3.000,00 à autora, técnica sócio educativa, lotada na unidade de semiliberdade de Taguatinga, por danos morais advindos do contágio da doença escabiose no local de trabalho.
2. A recorrida comprovou o contágio, o período de convalescença, as agruras que passou e apontou a notoriedade dos surtos de doenças acontecidas nas unidades de internação do sistema sócio educativo do Distrito Federal (ID 15381551). Além disso, indicou especificamente que “o fato narrado nessa inicial e comprovado atraves da confrontação do periodo em que a Autora esteve doente (laudo medico) e o periodo em que foi diagnosticado o surto de sarna em sua unidade por meio do livro de registros da Secretaria ao qual nao tem o acesso” (inicial, ID 15381543 – pag. 7), momento no qual requereu expressamente que o documento fosse exibido.
3. Não obstante a ausência de determinação judicial cogente para tal exibição, o Distrito Federal não impugnou a alegação e não apresentou tal documento, para comprovar o fato específico mencionado, dever ético, como Ente Estatal, que lhe incumbia, antes de tudo.
4. Assim, resta convalidado o nexo causal entre a doença adquirida pela servidora e as condições laborais impróprias, suportadas na unidade onde realizava seu serviço, aptas a caracterizar a conduta omissiva lesiva do Estado, que justifica a condenação proferida.
5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados à esfera íntima da pessoa, e dentre esses se enquadra o susto, temor, angústia, sentimento de impotência e receio pela integridade física e dos entes queridos, em decorrência da doença adquirida e contágio subsequente, além dos abalos psíquicos, que necessitaram tratamento profissional especializado, como na situação dos autos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.